Tribunal: TJSP
Processo: 1142640-63.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Responsabilidade civil. Demandantes que reclamam danos provocados em toda extensão de seu veículo durante a guarda do automóvel em área de estacionamento pertencente à Empresa ré. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Bem,

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Responsabilidade civil. Demandantes que reclamam danos provocados em toda extensão de seu veículo durante a guarda do automóvel em área de estacionamento pertencente à Empresa ré. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: Relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Bem, de propriedade da demandante IRB e conduzido pelo demandante Pedro, que foi estacionado dois (2) dias no Estacionamento réu. Empresa ré que, apesar de alegar que as avarias já estavam presentes desde a entrada no primeiro dia, disponibilizou nos autos gravações da câmera de segurança da entrada do Estacionamento apenas do segundo dia de utilização. Demandada que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Prova constante dos autos indicativa de que o veículo estava estacionado em área pertencente à ré, destinada ao estacionamento de veículo automotores. Circunstância que gera nos condutores de veículos automotores a expectativa de proteção e segurança. Violação ao dever de cuidado e guarda do bem deixado em depósito no estacionamento. Verba honorária devida ao Patrono dos autores que comporta majoração para quatorze por cento (14%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*